Tribunal: TJES
Processo: 5022060-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022060-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILDO ANTONIO LUCCHI e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022060-06.2022.8.08.0035

Recorrentes:
ADENILDO ANTONIO LUCCHI e ROSANE OLIVEIRA BARCELOS LUCCHI

Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BAGAGEM DANIFICADA. FEITO REGISTRO DE RECLAMAÇÃO JUNTO A COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FORNECIMENTO DE
TRAVEL VOUCHER
COM A FINALIDADE DE INDENIZAR OS AUTORES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS, ACERCA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, E POR CONSIDERAR AUSENTE O DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELOS AUTORES QUE BUSCA A REFORMA DA CONDENAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PELO DANO MATERIAL.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Não há preliminares a serem enfrentadas, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito da contenda.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais na qual os requerentes alegam, em apertada síntese, ter adquirido passagens aéreas comercializadas pela requerida para o dia e local descritos em exordial, contudo uma das bagagens foi entregue danificada, causando-lhe transtornos e prejuízos.

Em julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n° 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo n° 766.618, sob a sistemática da repercussão geral (tema 210), o Supremo Tribunal Federal definiu a prevalência da Convenção de Varsóvia, complementada pela convenção de Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor nos casos de transporte aéreo internacional de passageiros, fixando a seguinte tese:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (STF, RE n 636.331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes J.25.05.2017).

De acordo com o artigo 19 da Convenção de Montreal, a requerida responde objetivamente por eventuais danos causados a seus passageiros, ou seja, sua responsabilidade independe de culpa, e somente se exime mediante a comprovação das excludentes legais,
in verbis:

O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagens ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.

A companhia aérea ré, na condição de depositária de bagagem dos autores, tinha a obrigação de restituí-la no estado em que lhe foi confiada logo após o desembarque. Contudo, foi entregue com avaria (puxador empenado que ficou exposto para a parte externa da mala), situação que impossibilita a utilização do bem para sua finalidade.

De análise dos autos, verifica-se que os autores preencheram o relatório de irregularidade de bagagem no ato do desembarque. Depreende-se ainda, que o referido documento foi preenchido e assinado por um funcionário da ré, assim, não há que se falar em ausência de provas referente ao dano material ou produção de provas de forma unilateral pelos autores.

Em que pese a alegação da empresa aérea acerca do voucher fornecido aos autores, não restou devidamente comprovado o repasse de qualquer quantia. Verifica-se dos autos que as partes colacionaram cópia do relatório de danos de bagagem, no qual há indicação da disponibilização do voucher. Contudo, a ré deixou de cumprir com o ônus probatório. O print de tela inserido na peça contestatória não comprova a efetivação do pagamento, apenas a intenção da ré em indenizar os autores pelo dano ocorrido na bagagem.

No que tange ao valor

da indenização pelos danos materiais, acolho o valor comprovadamente desembolsado para aquisição da respectiva mala, conforme nota fiscal acostada aos autos, totalizando
R$
899,80 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que este não restou configurado, de modo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Acrescente-se, por oportuno, que a indenização fixada respeita os limites definidos no artigo 22, “1” e “2”, da Convenção de Montreal.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença parcialmente reformada com o seguinte desfecho:
CONDENAR
a ré,
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
a pagar aos autores,
ADENILDO ANTONIO LUCCHI
e
ROSANE OLIVEIRA BARCELOS LUCCHI,
a título de dano material, o valor de
R$ 899,80

(oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos),

de forma simples,
corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)